Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-59.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002449-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJANIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 142.326.501-72 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. TELE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVAS QUE CONFIRMAM O DEPÓSITO E A UTILIZAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO POR LONGO PERIODO. VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO AINDA QUE O INSTRUMENTO CONSTRATUAL NÃO TENHA SIDO APRESENTADO. NINGUÉM PODE COMPORTAR-SE CONTRA SEUS PRÓPRIOS ATOS (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO
). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há como acolher a tese da autora de que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, se restou incontroverso depósitos na conta bancária, e a utilização do montante, por meio dos saques efetivados no mesmo dia dessa liberação.

A ausência de qualquer insurgência do beneficiário quanto ao depósito de dinheiro em sua conta bancária a título de empréstimo, e assim também a falta de irresignação quanto aos posteriores e reiterados descontos mensais das prestações são condutas que, se prolongadas por largos meses ou anos, caracterizam, a um só tempo, o silêncio gerador da anuência tácita ao contrato de empréstimo consignado cartão de crédito, como também o comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé contratual, ao negar o crédito recebido e usufruído.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002449-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrida(s):

Dejanira Alves de Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO
e
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e, em consequência:

a)
RECONHEÇO
a existência de prática comercial abusiva em detrimento do consumidor, e determino que a contratação se dê na modalidade de empréstimo consignado, devendo a Reclamada proceder à conversão do contrato respectivo, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques;

b)
CONDENO
a Reclamada a restituir, de forma simples, o valor indevidamente descontado ao longo dos anos, de R$ 21.177,29, corrigido pelo INPC a partir de cada desconto mensal e acrescido de juros de 1% a partir da citação, e
AUTORIZO
a descontar os valores atinentes às operações de empréstimo, efetuadas em 10/03/2015, no valor de R$ 3.297,60 e em 12/07/2019, no valor de R$ 5.529,00, aplicando os juros remuneratórios à época;

c) CONDENO
a Reclamada ao pagamento de dano moral em decorrência dos descontos indevidos, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, o banco reclamado, ora recorrente, insurge-se, dentre outros fundamentos, aos seguintes pontos: decisão extra petita; do princípio da boa-fé objetiva; carão consignado – autorização legal; validade do negócio jurídico; impossibilidade de conversão da modalidade pactuada; ausência de provas que confirmem as alegações da parte autora; atendimento ao princípio da informação; inexistência de dano material; inexistência de dano moral; termo inicial da atualização da indenização e multa incabível.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que está sendo descontado indevidamente da sua folha de pagamento, desde 2013, valores referentes a cartão de crédito ao qual nunca contratou, por isso, requer a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de dano moral.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao banco Recorrente.

A contratação de
empréstimos
por meio de cartão de crédito, com descontos em benefício previdenciário, desde que expressamente autorizada, não configura, por si só, qualquer irregularidade ou ofensa às normas de direito consumerista, notadamente ante a previsão contida no art. 6
o
da Lei 10.820/03 e Instrução Normativa n. 28/08 do INSS.

Em detida análise dos autos, ainda que a autora afirme não ter celebrado o contrato e o recorrente não tenha apresentado o contrato físico, tenho que pelas faturas juntadas, a autora realizou telesaque em 10/03/2015, no valor de R$ 3.297,60 e em 12/07/2019, no valor de R$ 5.529,00, conforme imagens destacadas abaixo:

Além disso, pelos extratos apresentados, o valor foi liberado na conta corrente da autora no mesmo dia E houve saques e compras, confirmando a utilização dos valores por ela, conforme imagens abaixo:

Logo, não obstante a parte autora alegue não ter realizado o contrato, o arcabouço probatório convence este juízo da existência e validade desta contratação, tendo em vista o fato de que houve efetivo recebimento da verba mediante depósito bancário em seu favor, a incontroversa utilização da quantia - não fazendo a autora uso da faculdade de restituir a importância, alegadamente indesejada, por meio de depósito judicial, inexistindo postura tendente à demonstração de boa-fé - e, por fim, optou a parte autora em ingressar com imediata demanda judicial sem qualquer demonstração de prévia irresignação em âmbito administrativo, conjuntura que reforça a conclusão da aceitação tácita do negócio jurídico e de suas consequências.

Assim houve comportamento contraditório da Recorrida, efetuou tele saques, transferiu os valores para a sua conta corrente, deles se utilizou e depois de muito tempo nega a contratação. Aplica-se ao caso o brocardo latino,
venire contra factum proprium
, ou
nemo potest venire contra factum proprium
, que significa "vir contra seus próprios atos", "ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos". É um princípio base do
Direito Civil
e do
Direito Internacional
, que veda comportamentos contraditórios de uma pessoa.

Por esses fundamentos, portanto, não vejo como prosperar a pretensão declaratória de inexistência do contrato questionado ou a ilicitude dos descontos efetivados em folha de pagamento, fincados na suposta ausência de consentimento quanto ao efetivo depósito em dinheiro disponibilizado na conta corrente, uma vez constatado o silêncio e a ausência de demonstração de prejuízo, conforme, aliás, disposição expressa do Código Civil:
"art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa".

Ademais, os depósitos foram realizados nos anos de 2015 e 2019, porém, a ação fora ajuizada somente em janeiro/2022. Ora, se todos têm o dever de se portar com lealdade e boa-fé, não se pode admitir que agora a autora alegue que nunca contratou, sendo que utilizou de todo o crédito liberado em conta corrente, sob proibição do comportamento contraditório, isto é, ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001,
Relator
(a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 03/03/2020, publicação da sumula em 10/ 03/ 2020)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEFESA QUE COLACIONA CONTRATO DIGITAL ASSINADO ELETRONICAMENTE, COM DADOS PESSOAIS DA AUTORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE SELFIE DA ACIONANTE E DE FOTOGRAFIA DO RG, DO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a acionada colaciona contrato firmado por meio digital, com dados pessoais de uso exclusivo da parte autora, devidamente assinado eletronicamente, além de Selfie da parte autora, do momento da contratação, acompanhada de fotografia do RG da autora e comprovante de TED para conta bancária da acionante.
Saliente-se, ademais, que inexiste nos autos eventual registro de boletim de ocorrência ou depósito judicial da quantia creditada. 2. Assim, não é razoável entender que a acionante tenha o direito à anulação de instrumento contratual com o qual anuiu e cujos descontos vem sendo efetuado por longo período. 3. Inobstante se entender que a contratação de empréstimo Consignado pode ser onerosa, possibilitando a colocação do consumidor em desvantagem (art. 51, inciso IV, do CDC), o tempo entre a contratação e a propositura da ação judicial evidenciam o conhecimento do consumidor acerca das características do contrato não cabendo a procedência das alegações de ter sido a parte surpreendida com os descontos
. (...) (TJ-BA - RI: 00035688220218050063, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENDIDA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURA QUESTIONADA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NO PRESENTE CASO. RECONHECIMENTO, NO MÉRITO, DA ANUÊNCIA TÁCITA DO AUTOR E DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO. PREFACIAL REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO CONSIGNADO. MODALIDADE ESPECIAL. EFETIVO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA BANCÁRIA DO TITULAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORRESPONDENTE IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO MÚTUO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME REGULAMENTADO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. FRUIÇÃO DO CRÉDITO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS DÉBITOS POR LONGO PERÍODO. SILÊNCIO CIRCUNSTANCIADO REVELADOR DA ACEITAÇÃO TÁCITA QUANTO À CONTRATAÇÃO (ART. 111 DO CÓDIGO CIVIL). VALIDADE DO CONTRATO QUESTIONADA DEZESSETE MESES APÓS O PRIMEIRO DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAÇÃO DURADOURA E QUALIFICADA DA PARTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO RÉU DE CUMPRIMENTO DO PACTUADO. COMPORTAMENTO DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O ARGUMENTO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA DA SUPRESSIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO OU DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACTO VALIDAMENTE FORMADO. SENTENÇA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O empréstimo consignado consiste em modalidade especial de mútuo, no qual a liberdade do agente financeiro, diferentemente das demais espécies (mútuo civil e mútuo bancário), se encontra prévia e legalmente limitada em seus elementos nucleares, ou seja, quanto às bases para a concessão do mútuo financeiro - taxas de juros, comprometimento da renda do mutuário e prazo de pagamento das parcelas -, como forma de proteção ao consumidor nessa espécie de negócio, mormente porque representado por um contrato de adesão e firmado em larga escala.
2 - Essa espécie contratual foi criada para atender a uma política social, isto é, oferecer a um segmento especial de consumidores (idosos, assalariados, aposentados, pensionistas e titulares de outros benefícios previdenciários) a alternativa de crédito em caso de necessidade, de forma facilitada, mais célere, com taxas de juros diferenciadas e mais baixas, mitigando as exigências e regras mais severas normalmente aplicadas no mercado financeiro de crédito.
3 - Estabelece o Código Civil que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir" (art. 107), e ainda, mesmo quando houver defeito ou invalidade na forma, subsistirá o negócio sempre que se puder provar o ajuste de outro modo (art. 183).
4 -
A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma bastante sólida, a possibilidade de se reconhecer a exteriorização da vontade a partir da "inação", do "silêncio" da parte envolvida em um negócio - manifestação tácita -, seja em qual polo da relação jurídica esteja a parte, isto é, contratante ou contratado, credor ou devedor, classificando este comportamento como um "silêncio circunstanciado", com força ou valor probante, na medida em que acompanhado de um conjunto de circunstâncias que importa em presunções graves, convincentes e concordantes acerca da celebração do ajuste.
5 -
A ausência de qualquer insurgência do beneficiário quanto ao depósito de dinheiro em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, e assim também a falta de irresignação quanto aos posteriores e reiterados descontos mensais das prestações respectivas no benefício previdenciário (autorizados pela Autarquia Previdenciária diante da documentação por ela recebida), são condutas omissivas que, se prolongadas por largos meses ou anos, caracterizam, a um só tempo, tanto o silêncio circunstanciado gerador da anuência tácita ao mútuo financeiro especial (art. 111 do Código Civil), como também o comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) ao negar o crédito recebido e usufruído, ensejador da aplicação da teoria da supressio, tudo a inviabilizar a pretensão de arrependimento ou de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico eficaz.
(TJSC, Apelação n. 5065733-36.2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 22-06-2023).

Não resta dúvida que os valores creditados em conta corrente da autora foram usufruídos integralmente por ela, convalidando assim o negócio. O
s documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024